Tribunal: STF
Processo: MS 40543
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Min. Mauro Campbell Marques, que indeferiu, monocraticamente, recurso administrativo e determinou o arquivamento da reclamação disciplinar n. 0002071-28.2025.2.00.0000.



    A impetrante afirma ser proprietária do imóvel da matrícula n. 14.109, “cuja destituição ocorreu em razão de fraude cartorária”. Aponta, ainda, que a “delegatária Denise Garcia de Paula, oficiala responsável, assinou duas cartas de adjudicação compulsória contraditórias referentes ao mesmo imóvel — ato impossível no plano jurídico, que fere o princípio da unicidade do registro público e mina a fé pública cartorária” (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que, a despeito de provas robustas e incontroversas, o Corregedor Nacional Justiça julgou improcedente o recurso, “sem enfrentar as nulidades cartorárias denunciadas, invocando temas alheios à reclamação (coisa julgada e financiamento), e impedindo o exame pela Turma do CNJ, em violação direta ao art. 115, §1º, do RICNJ” (doc. 1, p. 3).



    Em síntese, a impetrante imputa os seguintes vícios à decisão:



    1. Violação ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 11 e 489)



    O ato coator não enfrentou as provas documentais, não apreciou as nulidades cartorárias e não justificou a recusa de envio ao colegiado. 



    Há falta absoluta de motivação, violando o Tema 339 do STF, segundo o qual o magistrado deve analisar os pontos essenciais da controvérsia. 



    2. Extrapolação dos limites do pedido (CPC, art. 141) 



    O Ministro tratou de “coisa julgada” e “financiamento” — questões estranhas à Reclamação Disciplinar, o que configura decisão extra e ultra petita. 



    3. Violação aos arts. 369, 371 e 341 do CPC – não valoração da prova e confissão ficta 



    O CNJ ignorou documentos oficiais, não valorou a microfilmagem, desconsiderou a confissão ficta da delegatária, e não apreciou a prova do MP e do BO, violando o dever de motivação probatória. 



    4. Violação à LINDB, art. 20 



    A decisão foi proferida com base em valores abstratos, sem considerar as consequências práticas: a impetrante, idosa, foi privada de seu único imóvel, e a fraude permanece ativa, perpetuando atos nulos. 



    5. Violação à Súmula 473/STF 



    O CNJ deveria ter anulado de ofício os atos administrativos e registrais eivados de vício insanável, o que é seu dever de autotutela. 



    6. Violação à colegialidade (RICNJ, art. 115, §1º) 



    Matéria de ordem pública, nulidade absoluta e fraude cartorária não poderia ser decidida monocraticamente. O ato coator impediu o acesso ao órgão colegiado, configurando abuso de poder e cerceamento de defesa. (doc. 1, p. 3-4)



    Requer, ao fim:



    Diante do exposto, requer: a) O conhecimento e provimento do presente mandado de segurança, declarando a nulidade da decisão monocrática proferida pelo CNJ; b) O reconhecimento das nulidades cartorárias e a determinação de cancelamento dos registros fraudulentos; c) A remessa do recurso ao Plenário do CNJ, para julgamento regular e fundamentado; d) O afastamento definitivo da delegatária Denise, em razão da gravidade dos fatos e da confissão ficta; e) A aplicação do art. 20 da LINDB e da Súmula 473/STF, para restauração da legalidade; f) A comunicação imediata ao TJMG e às autoridades criminais sobre a decisão; g) A prioridade de tramitação e justiça gratuita; h) A condenação da autoridade coatora às cominações legais cabíveis. (doc. 1, p. 5)



    É o relatório. Decido.



    Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle – CNJ e CNMP – só se verifica, “como regra geral, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/2/2016). 



    Trata-se de orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38.798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 - grifei) 



    EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar. (MS 38.844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 - grifei) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020 - grifei) 



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão, de plano, da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 



    As teses suscitadas pela impetrante não comportam acolhimento e são desprovidas de qualquer amparo jurídico.



    Ao contrário da argumentação expendida na inicial, a decisão impugnada neste writ apresentou fundamentação específica e idônea para indeferir o recurso administrativo, indicando a existência de coisa julgada sobre a matéria e a ausência de qualquer omissão ou teratologia na atuação da Corregedoria local.



    Consta na decisão análise vertical das alegações e das supostas provas apresentadas pela impetrante. Portanto, são inexistentes os vícios de legalidade suscitados na inicial. Transcrevo trecho da fundamentação:



    Feito esse esclarecimento, a análise do recurso administrativo evidencia a ausência de impugnação específica e devidamente fundamentada quanto aos elementos centrais que sustentaram a decisão recorrida. A parte recorrente limita-se a reproduzir alegações genéricas, essencialmente reiterando os argumentos já expostos na petição inicial, sem, contudo, enfrentar de forma direta, concreta e juridicamente consistente os fundamentos que justificaram o não conhecimento do pedido. 



    Como já relatado, o pedido formulado pela recorrente não pôde ser conhecido, por esbarrar no óbice representado pelo Enunciado Administrativo n. 16 do CNJ, bem como pela inexistência de elementos que demonstrem omissão ou atuação teratológica por parte dos órgãos correcionais locais — condição indispensável para justificar a atuação subsidiária desta Corregedoria Nacional, nos termos do entendimento consolidado. 



    No que tange à prévia judicialização da matéria, reconheceu-se que a decisão proferida no processo n. 0004660-55.2013.4.01.3803, que tramitou na 1ª Vara da Subseção Judiciária de Ituiutaba, então vinculada ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ajuizada pela recorrente em face da Caixa Econômica Federal, confirmou a validade da execução extrajudicial promovida pela instituição financeira, por meio de agente fiduciário. 



    Tal decisão transitou em julgado em 28/7/2017 (Id 6012519 – pág. 59/60), consolidando a higidez dos atos registrais de arrematação (R.08-14.109) e o cancelamento do registro de hipoteca registrada pela recorrente e seu falecido marido em favor da Caixa Econômica Federal e averbação cessão dos direitos pela CEF à Empresa Gestora de Ativos - EMGEA (AV.09-14.109). 



    Os argumentos apresentados pela requerente com o propósito de afastar os efeitos do trânsito em julgado demonstram, no mínimo, uma preocupante dissociação entre os fatos processuais consolidados e a interpretação jurídica a eles conferida. Considerando que tais alegações foram formuladas por profissional devidamente habilitado, causa estranheza a insistência em tese manifestamente incompatível com o conteúdo dos autos e com os limites objetivos da coisa julgada, o que fragiliza a boa-fé que deve nortear a atuação processual. 



    A decisão mencionada pela recorrente, que supostamente afastaria a existência de trânsito em julgado, foi juntada aos autos de forma descontextualizada e refere-se a processo diverso daquele que tramitou perante a 1ª Vara da Subseção Judiciária de Ituiutaba. Ademais, o próprio teor do julgado é claro ao delimitar que não serão objeto de reapreciação as matérias já decididas no âmbito da Justiça Federal e da Justiça Estadual, restringindo-se a análise apenas àquelas questões que não tenham sido alcançadas pelo trânsito em julgado em outras demandas. 



    Ressalte-se, ainda, que nos próprios autos consta decisão proferida pelo juízo federal competente determinando a certificação do trânsito em julgado, após a ora recorrente ter formalizado a desistência do recurso por ela interposto naquele feito (Id 6012519 – págs. 59/60). 



    No que se refere à apuração da conduta da delegatária, a decisão recorrida registrou que a Corregedoria local já havia se pronunciado, de forma fundamentada, em procedimentos anteriores, concluindo pela regularidade dos atos registrais impugnados. Destacou-se, ainda, a inexistência de elementos que caracterizassem teratologia ou ilegalidade manifesta nas decisões proferidas pela Corregedoria estadual, bem como a ausência de indícios concretos que permitissem vincular a delegatária à eventual elaboração ou manipulação do documento apontado como fraudulento. 



    No que tange a esse ponto, o recurso sustenta que o documento apontado como comprovação da suposta fraude atribuída à delegatária somente teria sido localizado no ano de 2024, razão pela qual não teria sido objeto de apreciação pela Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais. Alega, ainda, a existência de procedimentos administrativos em curso naquela Corregedoria relacionados aos mesmos fatos, pendentes de apreciação. Por fim, argumenta que a responsabilidade da delegatária poderia ser presumida, diante de sua alegada omissão em se manifestar especificamente sobre a acusação formulada nos autos. 



    Inicialmente, cumpre destacar que a manifestação da Corregedoria local foi apresentada em atenção à solicitação expressa deste Conselho, para que se pronunciasse sobre os fatos narrados na petição inicial (Id 5981997). Em resposta, foi informado que os fatos ora discutidos já haviam sido objeto de apuração tanto pela Direção do Foro da comarca de Ituiutaba quanto pela própria Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo-se concluído, à época, pela inexistência de indícios de irregularidade na atuação da delegatária. Posteriormente, após a análise dos fundamentos apresentados na petição inicial, a Corregedoria local reafirmou sua posição, entendendo não estarem presentes elementos que justificassem a adoção de novas providências. 



    Portanto, é incorreta a afirmação de que a Corregedoria local desconhecia a alegação de fraude, tendo ela expressamente considerado que não se mostrava necessário instaurar nova investigação sobre os mesmos fatos.



    A tentativa da recorrente de atribuir responsabilidade à delegatária com base em uma suposta omissão — consubstanciada na ausência de impugnação específica quanto à acusação de fraude — revela grave deficiência argumentativa, além de inadmissível afronta aos princípios constitucionais. A presunção de responsabilidade, sem a devida apuração e demonstração de culpa, não encontra respaldo em nenhum fundamento jurídico válido, tampouco pode ser admitida como substituto da prova, sob pena de subversão da lógica garantista que orienta o ordenamento jurídico pátrio. 



    Ressalte-se, ainda, que o Regimento Interno deste Conselho, em seu artigo 115, § 1º, condiciona a interposição de recurso administrativo contra decisões monocráticas terminativas às hipóteses em que tais decisões resultem ou possam resultar em restrição a direito ou prerrogativa, em determinação de conduta ou em anulação de ato ou decisão. Nenhuma dessas situações se verifica no presente caso. 



    A decisão recorrida limitou-se a não conhecer do pedido formulado na Reclamação Disciplinar, em razão da existência de coisa julgada judicial e da ausência de elementos que evidenciassem omissão ou teratologia na atuação da Corregedoria local. Em consequência, determinou-se o arquivamento dos autos, sem impor restrição de direito, obrigação de fazer ou deixar de fazer, nem tampouco anular ato que produzisse efeito direto e imediato em desfavor da recorrente. 



    Conclui-se, assim, que o recurso interposto não cumpre o princípio da dialética recursal, na medida em que deixa de enfrentar, com a precisão e a profundidade necessárias, os fundamentos determinantes da decisão impugnada. Além disso, verifica-se que a decisão impugnada não produziu efeitos restritivos ou gravosos à esfera jurídica da recorrente, requisito necessário para interposição do recurso, nos termos do artigo 115, §1º, do RICNJ. (doc. 4, p. 7-9)



    Da mesma forma, inexiste extrapolação dos limites do pedido, pois compete à autoridade julgadora fundamentar a análise dos requerimentos à luz do direito e dos elementos jurídicos pertinentes ao caso.



    Com relação à suposta violação à colegialidade, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta a compreensão de que o art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça autoriza o Relator e, no caso em exame, o Corregedor, a indeferir monocraticamente o recurso administrativo quando manifestamente incabível ou intempestivo, como sucede no caso vertente.



    Nessa direção, vide o seguinte julgado da minha relatoria:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Decisão de relator que indefere, de forma monocrática, recurso manifestamente incabível ou intempestivo. Ausência de violação ao devido processo legal. Agravo regimental a que se nega provimento.. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a segurança. A impetração dirigiu-se contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, que indeferiu monocraticamente recurso administrativo manejado contra decisão de arquivamento de reclamação disciplinar. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu recurso administrativo, com fundamento nos arts. 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do CNJ, sem apreciação do órgão colegiado, violou o devido processo legal; e (ii) saber qual o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre esta matéria. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal adota a compreensão de que o art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça autoriza o Relator e, no caso em exame, o Corregedor, a indeferir monocraticamente recurso administrativo manifestamente incabível ou intempestivo. Precedentes. 4. A invocação de julgados pretéritos à alteração de entendimento identificada nesta matéria ou de decisão monocrática pontual não tem aptidão para contornar a orientação firmada na atual jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte. 5. Não se constata injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na fundamentação adotada para indeferir monocraticamente o recurso, nem caberia a este Supremo Tribunal convolar-se em instância revisora irrestrita das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 40301 ED-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/8/2025 - grifei)



    Dessa forma, improcedem as alegações deduzidas na inicial.



    Por fim, destaco que a impetrante formula pedidos que sequer podem ser conhecidos, posto ser juridicamente impossível, nesta via mandamental, reconhecer, per saltum, nulidades cartorárias, determinar o cancelamento de registros supostamente fraudulentos ou impor o “afastamento da delegatária Denise”, como consta na inicial.



    Posto isso, denego a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator